Tribunal: TJMT
Processo: 1019190-85.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019190-85.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), FABIO GRANGEIRO DA SILVA - CPF: 011.965.331-13 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), FABIO GRANGEIRO DA SILVA - CPF: 011.965.331-13 (PACIENTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– LEGALIDADE – RISCO À ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO CONDENADO – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Nos termos da jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT,
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Assim, tendo o d. magistrado sentenciante lastreado a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença na manutenção dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário, o qual demonstra a indispensabilidade da medida extremada para a proteção da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta o condenado, inclusive, com condenação definitiva anterior, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência dele no édito condenatório, não restam dúvidas da legitimidade da sua manutenção em cárcere provisório, máxime porque permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE(S)

FABIO GRANJEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
prolatada nos autos
2589-94.2019.811.0008 – código: 150437
, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz o firmatário do remédio heroico que
a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença não se encontra idoneamente fundamentada
, em total inobservância ao disposto no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos, que tira o caráter de vedação absoluta de o réu apelar em liberdade, e à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação de ID 28545968 ao ID 28545970.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de
Habeas Corpus
n.º
1007981-22.2019.8.11.0000
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28757463), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 29297453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 30490019)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Fábio Granjeiro da Silva
, nos autos da ação penal n.º
2589-94.2019.811.0008 – código: 150437, foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Irresignado, impetrou o presente remédio heroico, por meio do qual pretende alcançar a liberdade almejada.

Do exame detido do édito condenatório, verifico que o d. magistrado sentenciante fundamentou a negativa ao condenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do édito condenatório na
inalteração das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que concluída pela comprovação da autoria do crime e fixada a forma regimental mais gravosa para o início do cumprimento da pena a ele imposta.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“
Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO

a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP)”
(ID 28545968 - Pág. 11)

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, não apresenta qualquer ilegalidade, haja vista a ausência de afronta à norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

(...)

2.
No caso, foi adotada a fundamentação per relationem, estando a negativa do apelo em liberdade baseada na garantia da ordem pública.
(...)”.
(STJ RHC 95.175/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE DO DOCUMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONENM. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...).
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “A técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF RHC 130542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25-10-2016 PUBLIC 26-10-2016)

Na mesma linha de raciocínio, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, mediante a uniformização da sua jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 50
, de acordo com o qual
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

(Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Sucede que
o impetrante não cuidou de trazer aos autos eletrônicos a cópia da decisão que originariamente decretou a medida constritiva provisória ora combatida,

sendo certo que os demais pronunciamentos que mantiveram o encarceramento [os quais constam na prova pré-constituída], apenas se limitam a ratificar a necessidade da custódia cautelar na manutenção dos requisitos e fundamentos ensejadores do decreto originário, o que torna inviável a análise da alegada ausência de motivação,
a inviabilizar a possibilidade de, na via eleita, conceder a liberdade ao paciente, mediante a revogação da sua prisão preventiva.

Nada obstante a insuficiência da prova pré-constituída, registro que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído e julgado, sob minha relatoria, o
Habeas Corpus
n.º
1007981-22.2019.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e que cuidava dos mesmos fatos pertinentes ao presente
writ
, pelos quais ele restou condenado em 1º grau.

E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou o decreto prisional expedido em face do favorecido nessa ordem e concluiu pela sua legitimidade, frisando a necessidade da prisão preventiva para o resguardo do meio social, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, bem assim por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico penal que ostenta.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício denegou a ordem, durante a sessão de julgamento ocorrido no dia 03/07/2019,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. INVIABILIDADE DO EXAME DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE
NO
MANDAMUS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA –
2. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
3. PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA GENITORA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida na via de cognição sumária do
habeas corpus
, por demandar dilação de provas, inadmitida no rito célere da ação constitucional, sendo certo, ainda, que a alardeada condição de usuário de drogas do paciente é insuficiente para afastar eventual responsabilização pelo delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, por ser conhecida a figura do usuário-traficante.

2. Devidamente justificada a prisão preventiva se as razões de decidir demonstram a indispensabilidade da medida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido [200g de maconha] na residência do paciente, onde se encontrava na companhia da convivente e de seus filhos menores de idade, e do risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, haja vista ostentar outros registros criminais, inclusive, uma condenação transitada em julgado, pois tais fatores indiscutivelmente satisfazem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou
in casu
, haja vista informações de que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora.

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”

Logo, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória, quanto à negativa de aguardar solto o trânsito em julgado, lastreadas nos mesmos fundamentos despendidos no decreto originário, o qual a c. Terceira Câmara Criminal reconheceu como legítimo a sustentar a prisão preventiva do paciente, não há como considerar que o édito condenatório é ilegal, desprovido de motivação ou mal motivado.

Ao contrário, infere-se a existência de argumentos idôneos que justificam a manutenção do cárcere provisório, compatibilizando-se a medida segregatícia preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a impedir que seja considerada a possibilidade de sua revogação.

Friso, ainda, que na sentença penal condenatória foi reconhecida a reincidência do sentenciado, tendo, inclusive, a d. autoridade tida por coatora informado nesse
mandamus
ter sido este o fator preponderante para negá-lo o direito de aguardar sol o trânsito em julgado, o que, com mais razão ainda, justifica a medida constritiva para salvaguardar a segurança pública.

E, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no
voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP
, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si, a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, a sua forma de agir no cenário delituoso e não a técnica redacional do julgador.

Desta feita, não me restam dúvidas de que o encarceramento provisório mantido na sentença penal condenatória se apresenta indispensável para a
garantia da ordem pública
, por haver um risco concreto de que, mantido em liberdade, o paciente poderia encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir, visto que ostenta outros registros criminais, inclusive, uma condenação transitada em julgado, uma vez que não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e
desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

À vista disso, cabível ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de toda a coletividade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade -, resguardando-se com isso o princípio da prevenção geral,
a fim de evitar que, uma vez solto, cometa novos delitos.

A propósito, a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, é no sentido de que “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, ainda ressai dos autos que
o favorecido nessa ordem foi mantido preso durante toda a instrução criminal
, o que, nos termos da linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores, inviabiliza a soltura após a condenação, acaso mantidos hígidas as circunstâncias justificadoras da prisão preventiva.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Portanto, existindo fatores concretos que revelam o risco da soltura do increpado à ordem e segurança públicas, que foi devidamente apontado nas razões de decidir da d. autoridade reputada por coatora, não restam dúvidas de que se encontra idoneamente fundamentada a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência, seguindo essa linha de raciocínio,
não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva ora vergastada ou substituí-la por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, uma vez que as várias passagens e condenações penais que possui evidenciam a sua incapacidade de controlar-se na sociedade.

Assim, não restam dúvidas de que a sua prisão preventiva está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o suposto cometimento reiterado de crimes pelo increpado.

E, devidamente demonstrado o
periculum libertatis
, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente não se apresentam suficientes para garantir-lhe a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Destarte, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao favorecido nessa ordem o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
FABIO GRANJEIRO DA SILVA,
mantendo a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
ação penal n.º
2589-94.2019.811.0008 – código: 150437
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020